Tribunal: TJMT
Processo: 1011753-25.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011753-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), AEMERSON NEVES DE SOUZA - CPF: 027.466.821-17 (APELADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE BANCÁRIA. LEGITIMIDADE DO BANCO. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e material. A sentença declarou inexistente o débito de R$ 2.335,20, parcelado automaticamente em 24 vezes de R$ 97,30, e condenou o banco à devolução em dobro dos valores pagos. O réu, instituição financeira, alega ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir da parte autora, inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Pleiteia a reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação de serviço decorrente de parcelamento não reconhecido em cartão de crédito; e (ii) saber se há elementos que afastem a devolução em dobro, nos termos do CDC, por ausência de má-fé.

III. Razões de decidir

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno. O banco não demonstrou a origem legítima do parcelamento nem apresentou justificativa técnica ou contratual que afastasse a presunção de vício na prestação do serviço. A simples alegação de uso de chip e senha não comprova a regularidade da contratação ou da cobrança, especialmente em contexto de parcelamento automático. A inversão do ônus da prova, deferida nos autos, impunha à instituição financeira a demonstração inequívoca da legitimidade da dívida, o que não ocorreu. Restou caracterizada falha no dever de segurança e diligência da instituição, revelando o defeito do serviço e o direito à restituição e à indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para limitar a restituição dos valores à forma simples.

Tese de julgamento: “É cabível a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição de valores descontados indevidamente, quando o banco não comprova a contratação do serviço. A restituição deve ser simples na ausência de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, p.u.; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 13888/2018, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco do Brasil S.A.,

contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e material, que lhe move
Aemerson Neves de Souza
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar

inexistente o débito relativo ao parcelamento automático de R$ 2.335,20 dividido em 24 parcelas de R$ 97,30 cada, bem como para condenar

o banco réu a restituir o montante descontado, em dobro. Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, recorre a parte apelante, argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois não teria responsabilidade pelos atos praticados por terceiros fraudadores, bem como ausência de interesse de agir da parte autora, pois não declarada a efetiva necessidade de acionar o banco judicialmente.

Ademais, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, ressaltando que a responsabilidade por danos graves da própria vítima, que teria fornecido dados sensíveis a terceiros. Argumenta ainda, a inexistência de má-fé, afastando, por consequência, a possibilidade de reprodução do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Requer a reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 307780911).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Aemerson Neves de Souza
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e material em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
,
após sofrer cobranças indevidas em seu cartão de crédito portador de compras não reconhecidas, mesmo após ter solicitado solicitações de cartão junto à instituição financeira. Relata que não desbloqueou nem utilizou o novo cartão, mas passou a receber cobranças parceladas automaticamente. Realizou pagamentos para evitar negativações e pleiteou a declaração de inexistência do subsídio, restituição em dobro e indenização por dano moral.

Após regular trâmite processual
, a Magistrada
a quo
proferiu sentença
julgando parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar

inexistente o débito relativo ao parcelamento automático de R$ 2.335,20 dividido em 24 parcelas de R$ 97,30 cada, bem como para condenar

o banco réu a restituir o montante descontado, em dobro. Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, recorre a parte apelante, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, pois não teria responsabilidade pelos atos praticados por terceiros fraudadores, bem como ausência de interesse de agir da parte autora, pois não declarada a efetiva necessidade de acionar o banco judicialmente.

Ademais, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, ressaltando que a responsabilidade por danos graves da própria vítima, que teria fornecido dados sensíveis a terceiros. Argumenta ainda, a inexistência de má-fé, afastando, por consequência, a possibilidade de reprodução do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Requer a reforma da sentença.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da existência de falha na prestação do serviço bancário e da consequente responsabilidade civil objetiva do banco por fraude comprovada praticada por terceiros, bem como da legitimidade do apelante no polo passivo da demanda.

O banco alega não ter contribuído para a ocorrência de dano, argumentando que os procedimentos de segurança foram devidamente observados e que não houve falha interna. Defende a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que excluiria sua responsabilidade. Sustenta, ainda, que não houve má fé que justificasse a devolução em dobro.

Inicialmente, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros que resultem em prejuízos aos consumidores é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Dessa forma, a relação jurídica não se restringe ao vínculo contratual direto, mas também se estende a qualquer consumidor que seja atingido pelos efeitos da atividade da instituição financeira.

In casu
, em que pese a tentativa do banco réu em eximir-se da responsabilidade, suscitando a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, tenho que não possui o sustentáculo apto a ensejar o afastamento de sua responsabilização, ao passo que não demonstrou de forma inequívoca qual teria sido o fato gerador do parcelamento, nem apresentou justificativa técnica ou contratual para sua realização.

Conforme bem pontuou a douta magistrada a quo:

“Pois bem. Analisando o conjunto probatório, bem como a postura processual das partes, verifica-se que o réu não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia
. Ao revés, a própria conduta de proceder à devolução dos valores inicialmente descontados da fatura da parte autora corrobora as alegações trazidas na inicial, considerando que as instituições financeiras contam com equipes especializadas para a análise de situações dessa natureza e, via de regra, apenas efetuam restituição quando constatam que o cliente foi vítima de algum tipo de fraude ou desconto indevido.

Quanto ao parcelamento automático de R$ 2.335,20 em 24 vezes de R$ 97,30, informado ao autor via SMS em 18/03/2023. O banco réu não demonstrou de forma cabal e inequívoca qual teria sido o fato gerador deste parcelamento, nem apresentou justificativa técnica ou contratual para sua realização.

Considerando a inversão do ônus da prova deferida nos autos, cabia ao banco réu o dever de demonstrar a legitimidade e origem do débito parcelado. Todavia, o requerido limitou-se a alegar que as transações originais foram realizadas com chip e senha, o que, por si só, não explica a origem do parcelamento questionado.

É patente que o banco não logrou êxito em comprovar qualquer relação de causalidade entre as compras fraudulentas (já reconhecidas e estornadas) e o posterior parcelamento automático. Não se pode admitir que um parcelamento seja realizado de forma unilateral pela instituição financeira sem demonstração clara de sua origem e legitimidade.

Logo, quanto ao parcelamento automático, restou evidenciada a inexistência de causa que o justifique. Portanto, é procedente o pedido de declaração de inexistência do débito relativo ao parcelamento em 24 vezes de R$ 97,30, bem como a condenação do banco à restituição dos valores já pagos pelo autor a este título.”
– id.307780904 - destaquei.

Nesse contexto, restou demonstrada a responsabilidade do banco réu, que não procedeu as imprescindíveis cautelas para as referidas transações, não identificando o correntista/contratante e, em consequência, não obstando a utilização de seus serviços bancários para fins não lícitos.

Outrossim, não se pode falar em excludente de responsabilidade por fato de terceiro, uma vez que foi o próprio banco requerido que não agiu com a cautela necessária para evitar a atuação de suposto terceiro fraudador. O dano decorreu unicamente da conduta da instituição financeira que não prestou um serviço adequado.

Nessa esteira, cumpre registrar que o fornecer de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços (CPC, art. 14, caput). Considera-se serviço defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (CPC, art. 14, §1o).

A falha do banco na adoção de medidas de segurança torna-se ainda mais evidente ao se considerar a existência de
altas movimentações financeiras e sucessivas transferências
, fatores que deveriam ter acendido um alerta para possíveis irregularidades. A ausência de qualquer mecanismo de controle ou verificação demonstra negligência no cumprimento do dever de diligência inerente à atividade bancária.

O banco
não apresentou documento
que reforça a tese de que não houve qualquer cautela ou monitoramento da conta, mesmo após reclamação.

Destaque-se que, entre outros direitos básicos do consumidor, está a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, conforme disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

O serviço é defeituoso, nos termos do §1o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, permitindo a ocorrência de danos que, em razão das circunstâncias, não existindo medidas para o fim de evitar prejuízos, como o ocorrido no caso em tela.

Assim, merece reforma a sentença que deixou de reconhecer a responsabilidade do banco apelante, em virtude da ausência de diligência por parte da instituição financeira ao não evitar operações atípicas que indicavam possível fraude ou atividade irregular.

A conduta esperada da instituição bancária, em virtude do dever de cuidado inerente ao seu papel na administração de recursos de terceiros, seria o monitoramento adequado e tempestivo, bloqueando imediatamente transações que destoassem do padrão, a fim de evitar potenciais danos de difícil reparação.

É incontroverso que os golpes que envolvem o uso indevido de aplicativos e mecanismos digitais, se tornaram mais frequentes e exigem das instituições financeiras um aprimoramento constante de suas ferramentas de detecção e bloqueio de transações fora do padrão. No presente caso, a falta de mecanismos que pudessem impedir ou, ao menos, sinalizar a atipicidade das operações realizadas pelo golpista evidência a falha na prestação do serviço.

Já tive oportunidade de votar nesse sentido, diante das peculiaridades similares do caso, verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – REALIZAÇÃO DE EMPRESTIMO FRAUDULENTO PARA PAGAMENTO DE BOLETOS EM OUTRO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO AUTORIZAR ABERTURA DE CONTASCORRENTES PARA FINS ILÍCITOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

In casu, restou demonstrada a responsabilidade do banco réu, que não procedeu as imprescindíveis cautelas para abertura de conta bancária, não identificando o correntista/contratante e, em consequência, não obstando a utilização de seus serviços bancários para fins não lícitos.

Não se pode falar em excludente de responsabilidade por fato de terceiro, uma vez que foi o próprio banco que não agiu com a cautela necessária para evitar a atuação de suposto terceiro fraudador, decorrendo o dano do consumidor unicamente da conduta da instituição financeira que não prestou serviço adequado
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o quantum indenizatório.”
(RAC n. 1010288-49.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 04.09.24 - negritei).

“V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
1o VOGAL):

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, porém, diante das peculiaridades do caso, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se dos autos que Neusa Alves Batista moveu ação de indenização por danos material e moral contra o Banco do Brasil S.A., em razão do chamado “golpe do motoboy”, em que, sendo ludibriada, forneceu seu cartão a terceiros que realizaram operações bancárias das quais não autorizou. Defende a ocorrência de relação de consumo e desrespeito ao seu perfil de compras, caracterizando falha na prestação de serviço.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
proferiu a sentença, julgando improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, restando à exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A i. Relatora, ao fundamentar seu voto, considerou a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, motivo pelo qual deve a instituição responder objetivamente pelos prejuízos suportados pela autora, determinando a reparação do dano material e moral, reformando a r. sentença.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, em especial, a análise detalhada do acervo probatório produzido nos autos, tenho que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Conforme bem analisado pela Relatora, pedindo vênia ao entendimento esposado na r. sentença recorrida, entendeu:

“
Até porque, o sistema de segurança do banco não alertou pelo fato atípico ocorrido.Isso porque, os extratos bancários apresentam a realização de transferência da conta poupança para conta corrente de quantia vultosa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e logo em seguida, compras no cartão de débito de R$ 2.500,00, saque de R$1.000,00, pix de R$ 800,00 e pagamento de boleto de R$ 800,00, tudo isso no dia 07/04/2021, no dia seguinte, constam as mesmas operações, inclusive nos mesmos valores, até que concretizou o extravio total de R$ 23.403,00 (vinte e três mil quatrocentos e três reais) (id. 164914878 - Pág. 1).
Coaduno com o entendimento esposado pela Relatora, uma vez que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, mormente porque houve alteração abrupta no perfil da correntista, de modo que o sistema de segurança da instituição financeira deveria ter detectado as movimentações atípicas, com o bloqueio do cartão e contato com a titular para o devido esclarecimento.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre o tema, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.
6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
.9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.11. Recurso especial provido.
”

(REsp n.o 1.995.458/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 9.8.2022 – destaquei). Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
. É como voto.”
(RAC n. 1016526-84.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Dir. Priv., Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.05.23 - negritei).

Portanto, reconhecido a falha na prestação de serviços pelo banco, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores decorrentes das transações fraudulentas, de forma simples ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

No tocante aos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. sentença deve ser reformada em parte, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025